Tribunal: TJSP
Processo: 1040619-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TELEFONIA - A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação é lícita e não abusiva, e, no "contrato de permanência de consumidor corporativo", pactuado por cliente pessoa jurídica, o prazo é de livre negociação, devendo ser garantido ao cliente a possibilidade de contratar no prazo de permanência de 12 (doze) meses, por força do art. 59, c.c. art. 57, § 1o, da Resolução

Ementa:
TELEFONIA - A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação é lícita e não abusiva, e, no "contrato de permanência de consumidor corporativo", pactuado por cliente pessoa jurídica, o prazo é de livre negociação, devendo ser garantido ao cliente a possibilidade de contratar no prazo de permanência de 12 (doze) meses, por força do art. 59, c.c. art. 57, § 1o, da Resolução Anatel 632/2014 - A renovação automática de contrato de prestação de serviço de telefonia entre a concessionária de serviço público e o usuário, ainda que este seja pessoa jurídica, não implica na pactuação de novo período de fidelização, sendo, portanto, abusiva a exigência de multa por resilição contratual após a renovação automática do ajuste - Reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto da ação e a ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença recorrida, na parte em que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação, com determinação de cancelamento da respectiva negativação, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para esse fim.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Manutenção da r. sentença, no tocante à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Recurso desprovido.